Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-45.2009.8.14.0065
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000801-45.2009.8.14.0065
COMARCA DE XINGUARA/PA - 2ª VARA

RECORRENTE: ADILSON MOREIRA RODRIGUES (DR. HUGO ADNAN SOUTO KOZAK - OAB/PA 15.756-B)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
10
do mês de
Março
de
2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000801-45.2009.8.14.0065
COMARCA DE XINGUARA/PA - 2ª VARA

RECORRENTE: ADILSON MOREIRA RODRIGUES (DR. HUGO ADNAN SOUTO KOZAK - OAB/PA 15.756-B)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADILSON MOREIRA RODRIGUES,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 133/136, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Xinguara/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, inciso IV,
do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta nos autos que o r. do Ministério Público do Estado do Pará, ofereceu denúncia contra ADILSON MOREIRA RODRIGUES, pelo fato de que no dia 02/05/2020, na cidade de Sapucaia, ocorreu crime de homicídio praticado contra a vítima ADALCINO AVELINO BRAZ, tendo sido encontrado deitado sobre sua cama, tendo sido violentamente golpeado com um machado enquanto dormia pelo denunciado, tendo os golpes atingido a região da cabeça ocasionando a morte da vítima, não havendo qualquer possibilidade de reação ou defesa por parte da vítima, tendo a esposa do recorrente informado em sede de inquérito policial que seu esposo teria cometido o crime, e após o próprio ter confessado o crime.

Nas
razões recursais
, às fls. 137/143, requer a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja improvido o ora recorrente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 147/150, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 153.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 162/163, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.
Consoante relatado, nas
razões recursais
, 309/314, requer a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar ou absolver o ora recorrente por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da r. sentença de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 133/136, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

A
materialidade
do crime em questão encontra-se esculpida no
Laudo de Necropsia
, às fls. 34 e fotos, às fls. 27/29, e pelas provas orais produzidas durante toda a instrução processual.

E, quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, constam nos autos o depoimento da testemunha ELIENE VIEIRA LIRA, em sede policial, às fls. 22/23, que afirmou em suma o seguinte:
A testemunha Elaine em sede de inquérito policial (termo de reinquirição):
Que comparece para expor toda verdade; que no primeiro depoimento sofreu ameaças e que faltou com a verdade; que na realidade Adilson confessou para a declarante que foi o autor do homicídio; Que por volta da 22h do dia 02/05/2019 Adilson chegou em sua residência relatando para a requerida que estava cansado de tanto o Aldacino encher o saco dele, que era um dos primeiros a falar mal da declarante...; Que Adilson saiu tendo voltado horas depois, bateu em sua janela e mostrou a declarante um machado que tinha o cabo quebrado e este machado estava sujo de sangue tendo dito a declarante: eu trouxe isso pra você não duvidar de mim; Que Adilson estava visivelmente embriagado; Que Adilson atendeu o pedido da declarante e jogou a arma do crime no poço; Que bem cedo determinou a declarante que fosse bem cedo na casa da vítima; para que ela mesmo desse a notícia do crime...

E, diante do MM. Magistrado, na audiência realizada, às fls. 124/126, a referida testemunha confirmou o que segue:

A testemunha Eliene em juízo relatou:
Que foi na fazenda da vítima; Que quando chegou não havia ninguém; Que percebeu que os gados estavam presos; Que chamou a vizinha Caçula perguntando sobre a vítima; Que quando chegou no quarto viu que a vítima estava morta; Que chamaram a polícia; Que o réu foi junto com o corpo; Que viu o corpo quando estava tirando da casa; Que não sabe dizer o que ocasionou a morte; Que viu que ele estava machucado na cabeça; Que tinha uma televisão quebrado; Que o Adilson não tinha rixa com a vítima; Que havia o comentário que a vítima gostava de beber e gostava de mexer com mulher casada; Que não sabe se o Adilson teve envolvimento, que ouviu comentários; Que o réu é calmo.

Apesar de se retratar em juízo, às fls. 124/126, o ora recorrente, em depoimento prestado diante da autoridade policial, às fls. 20, confessou a conduta delitiva nos seguintes termos:
Que resolve retificar seu depoimento anterior contando toda verdade dos fatos; Que confessa ser o autor do homicídio de Adalcino afirmando que o crime foi motivado por ciúmes de sua companheira que era assediada por Adalcino; Que estava bebendo com Adalcino e Rogerio...; Que ao chegar em casa chamou sua companheira que enquanto bebia seu whisky confessou a sua companheira que não aguentava mais as provocações de Adalcino que costumava dizer que que mantinha relacionamento com sua companheira; Que resolveu ir até a residência da vítima para conversar com o mesmo ; Que ao chegar encontrou as portas abertas; Que avistou Adalcino ainda acordado; Que se armou com um pedaço de pau conhecido como pernamanca, se dirigindo na sequência para o quarto onde estava a vítima; Que viu que a vítima estava sonolento, ocasião onde desferiu duas pauladas em sua cabeça ; tendo esmagado sua cabeça; Que após constatar que a vítima havia morrido; jogou o pau no quintal, e seguiu para sua residência; Que passou o restante da noite com sua companheira.¿

E, o ora recorrente, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte:
Que conhecia a vítima que não tinha rixa com ele; Que não praticou os fatos narrados, que não sabe quem matou a vítima, bem como não tem conhecimento de quem matou a vítima; Que sabe que a vítima gostava muito de jogar e beber; Que não sabe dizer sobre a alegação de que teria matado a vítima por ciúmes da sua companheira; Que não sabe sobre os boatos que a vítima teria um caso com sua esposa; Que no dia da morte da vítima estava na casa da esposa; Que uma das testemunhas o deixou em casa; Que não se recorda o horário mas era entre 18 e 19 horas; Que não tem transporte; Que a vítima era viciada em baralho que fazia apostas; Que a vítima não tinha companheira .

Por fim, também tem as palavras da testemunha ROGÉRIO BRUNO DE CARVALHO, que, confirmando seu depoimento na fase policial, às fls. 18/19, em juízo, em suma, afirmou o seguinte:
A testemunha Rogério Bruno de Carvalho:
Que estava em Sapucaia e encontrou o Adilson e a vítima; Que eles chegaram e ficaram conversando; Que o convidaram para ir numa festa; Que foi com eles, que a festa já tinha acabado; Que ficou com eles e resolveu ir embora, Que Adilson pediu uma carona mas no meio do caminho relatou que iria ficar; Que Adilson ficou numa fazenda do mesmo proprietário; Que não houve nenhuma discussão; Que estavam bebendo; Que não viu a vítima morta; Que ouviu falar que foi Adilson que matou a vítima; Que não sabe se a vítima era casada; Que o acusado era casado; Que não viu nada suspeito.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar o ora recorrente
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...) III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 10 de Março de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-